Tribunal: TJES
Processo: 5009784-10.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009784-10.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: MILLENA BATISTA VIEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009784-10.2025.8.08.0011
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDA:
MILLENA BATISTA VIEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim devolve a esta Turma Recursal a análise acerca da legalidade das contratações temporárias sucessivas firmadas com a parte autora, bem como da consequente condenação ao pagamento do FGTS, observada a prescrição quinquenal. Impõe-se, desde logo, o respeito aos limites da devolutividade recursal, restringindo-se o exame às matérias efetivamente impugnadas pelo recorrente.

2. Conforme se extrai do conjunto probatório dos autos, a parte autora foi contratada de forma reiterada pelo Município, mediante sucessivos contratos de designação temporária, no período compreendido entre janeiro de 2018 e janeiro de 2022, exercendo funções de Agente de Serviços Públicos e Auxiliar Administrativo.

3. A análise detida da situação fática revela que tais contratações não se prestaram a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, mas, ao revés, destinaram-se à execução de atividades essenciais e permanentes da Administração Municipal. A sucessividade das renovações contratuais, sem solução de continuidade, desnatura a excepcionalidade constitucionalmente exigida, evidenciando o uso indevido do instrumento da contratação temporária como forma de suprir demanda permanente de pessoal.

4. Nesse contexto, resta caracterizado o desvirtuamento do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, impondo-se o reconhecimento da nulidade dos contratos administrativos firmados.

5. Reconhecida a nulidade da contratação, por afronta direta ao princípio do concurso público, impõe-se a análise dos efeitos jurídicos dela decorrentes. Embora a nulidade do vínculo impeça o reconhecimento de estabilidade ou equiparação a servidor efetivo, não afasta o direito do contratado às verbas de natureza fundiária, quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços e o recebimento da contraprestação salarial.

6. A sentença recorrida, ao reconhecer a nulidade do contrato e condenar o Município ao pagamento do FGTS relativo ao período não alcançado pela prescrição, alinha-se à interpretação consolidada no ordenamento jurídico quanto à aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 às contratações nulas no âmbito da Administração Pública.

7. No que se refere ao prazo prescricional, correta a aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, por se tratar de demanda ajuizada em face da Fazenda Pública. Afastam-se, assim, as teses recursais que pretendem restringir o direito ao FGTS apenas ao levantamento de valores eventualmente depositados, pois, declarada a nulidade do contrato, subsiste o dever do ente público de efetuar os depósitos fundiários correspondentes ao período trabalhado, respeitado o lapso prescricional de cinco anos.

8. A sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria, delimitando a condenação aos depósitos devidos no período não prescrito, bem como fixando os critérios de atualização e juros, em consonância com o entendimento aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

9. Diante do exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou desacerto na sentença que justifique sua reforma. Ao contrário, o decisum atacado analisou corretamente os fatos e aplicou de forma adequada o direito à espécie, merecendo integral manutenção.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11. Sem custas. Condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)